Tribunal: TJBA
Processo: 0700630-18.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700630-18.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO HELDER RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, RAFAEL RAMON SILVA LIMA UCHOA, JOANA HYAMARA DA SILVA CABRAL

APELADO: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO HELDER RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, RAFAEL RAMON SILVA LIMA UCHOA, JOANA HYAMARA DA SILVA CABRAL

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
SIMULTÂNEA
. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO PELO LOCAL DO FATO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE E DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e por
JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE
contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou o réu à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.
O Ministério Público requereu majoração da pena-base e fixação de regime mais gravoso. A defesa, por sua vez, alegou nulidade das provas por falta de fundadas suspeitas na abordagem e ingresso domiciliar, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena, com afastamento da causa de aumento e reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial foram legítimos; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) revisar a dosimetria da pena, apreciando a incidência das causas de aumento e diminuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denúncia anônima especificada, contendo características precisas do suspeito e do local, autoriza a abordagem policial, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no RHC 184.395/MG, Sexta Turma, DJe 24/05/2024; AgRg no HC 814.902/SP, Quinta Turma, DJe 29/05/2023).

4.
A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos laudos toxicológicos, depoimentos firmes e coerentes dos policiais e confissão do réu.

5.
Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos, constituem prova idônea e suficiente à condenação, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no HC 854.955/PE, DJe 27/05/2024; AgRg no AREsp 2.007.561/CE, DJe 20/05/2024).

6.
O crime de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, sendo prescindível a prova de venda direta. No caso, o
R
éu foi flagrado trazendo consigo e guardando substâncias entorpecentes, o que configura o delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

7.
A existência de condenação definitiva por fato anterior, embora transitada em julgado posteriormente, caracteriza maus antecedentes e autoriza majoração da pena-base.

8.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas — maconha e cocaína em expressiva proporção — justificam o incremento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

9.
Mantém-se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, pois o crime ocorreu nas imediações de unidade de saúde, conforme comprovado nos autos.

10.
Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), ante a presença de maus antecedentes, o que afasta o requisito
exigido por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso ministerial
parcialmente
provido para majorar a pena. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A denúncia anônima especificada, contendo elementos objetivos
do investigado e do local
, autoriza a busca pessoal sem mandado judicial.

2.
Os depoimentos de policiais colhidos em juízo sob contraditório são meio de prova idôneo à condenação, quando coerentes com o conjunto probatório.

3.
A condenação definitiva por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado seja posterior, caracteriza maus antecedentes e impede
a concessão

d
o tráfico privilegiado.

4.
A prática do crime de tráfico nas imediações de unidade de saúde atrai a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 65, III, d; CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8/10/2010. STJ, AgRg no RHC 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 24/05/2024. STJ, AgRg no HC 814.902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/05/2023. STJ, AgRg no HC 799.856/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/09/2023. STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/05/2023. STJ, AgRg no HC 741.250/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 13/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0700630-18.2021.8.05.0146
em que figura
m
, como Apelantes,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE
, e como Apelados,
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR
a
PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo defensivo; e
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso ministerial,
redimensionando a pena imposta ao Réu para

6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis
)
dias-multa
,
no valor unitário mínimo
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09